Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES DISTINTAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O deferimento da instauração de exame de insanidade mental não é automático ou obrigatório e depende da existência de dúvida razoável acerca da higidez mental dos acusados, que não se mostrou evidente no caso concreto.

2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, de uma testemunha e as imagens do ato de traficância constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.

3. A valoração negativa dos antecedentes penais não impede o reconhecimento da reincidência, desde que usadas anotações penais diferentes para cada uma delas.

4. Embora o art. 42 da Lei no 11.343/2006 autorize a exasperação da pena em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, é necessária uma análise conjunta dessas duas variáveis.

5. Para a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n° 11.343/2006, basta que o tráfico de entorpecentes ocorra nas imediações de estabelecimento de ensino, não se fazendo necessário mais nenhum outro requisito

6. Adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, quando a reprimenda imposta ao condenado é superior a 8 (oito) anos e ele é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.

7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente pela pena aplicada ser superior a 4 (quatro) anos.

8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada, apelo parcialmente provido.